Tribunal: TJMT
Processo: 1033534-92.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1033534-92.2024.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ – MT.
RECORRENTE: TATIANE LOURENCA DE ARRUDA MOREIRA AMORIM
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 05 a 08/05/025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO NO SERVIÇO PÚBLICO. PROFESSORA SUBSTITUTA. SUCESSIVAS CONTRATAÇÕES DENTRO DO PRAZO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. FGTS INDEVIDO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por Tatiane Lourença de Arruda Moreira Amorim contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança, indeferindo o pleito de pagamento de FGTS referente ao período de 2019 a 2021. A recorrente sustenta que a sucessividade das contratações temporárias descaracterizaria o excepcional interesse público, ensejando a nulidade do vínculo e, por consequência, o direito ao FGTS. Não houve apresentação de contrarrazões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se as sucessivas contratações temporárias da parte autora como professora substituta, entre 2019 e 2021, configuram nulidade contratual apta a ensejar o direito ao pagamento de FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 37, IX, da CF/1988 autoriza a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, devendo estar devidamente prevista em lei e obedecer aos limites legais.
4. A Lei Complementar Estadual no 600/2017 prevê expressamente a possibilidade de contratação temporária de professores substitutos pela SEDUC-MT, por prazo de até 12 meses, vedada a prorrogação.
5. Os contratos celebrados com a autora ocorreram em períodos distintos (02/2019 a 01/2020, 07/2020 a 12/2020 e 09/2021 a 11/2021), sem continuidade ou extrapolação do prazo máximo legal, configurando novas contratações válidas, não havendo caracterização de vínculo ininterrupto.
6. O art. 19-A da Lei no 8.036/1990 somente é aplicável quando houver declaração de nulidade da contratação por ofensa ao art. 37, §2o, da CF/1988, o que não se verifica no caso concreto, já que as admissões observaram os parâmetros legais.
7. A jurisprudência pacífica das Turmas Recursais do TJMT reconhece que não é devido o pagamento de FGTS em contratações temporárias regulares, firmadas com base em lei específica, que não extrapolem os limites temporais estabelecidos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “1. O pagamento de FGTS em contratações temporárias com a Administração Pública somente é devido quando há declaração de nulidade do contrato por inobservância ao art. 37, §2o, da CF/1988. 2. A contratação de professor substituto pela SEDUC-MT, nos termos da LC no 600/2017, é válida enquanto observar os prazos e requisitos legais. 3. A mera reiteração de contratos temporários, com lapso temporal entre eles e dentro dos limites legais, não configura vínculo ininterrupto nem enseja nulidade contratual.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX e § 2o; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; LC/MT no 600/2017, arts. 2o, IV, "b", e 11; CPC, art. 98, § 3o.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033534-92.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Subsídios]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TATIANE LOURENCA DE ARRUDA MOREIRA AMORIM - CPF: 022.659.651-62 (RECORRENTE), CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA - CPF: 327.699.540-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025